Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703789-49.2023.8.07.0014 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA AGRAVADO: KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA contra a r. sentença exarada no ID 69760258, pela qual o d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação indenizatória proposta pelo apelante em desfavor do KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSÉ SOARES, objetivando o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel localizado na QE 40, Rua 20, Lote 27, Polo de Modas, Guará – II/DF. De forma associada ao recurso de apelação em apreço, tramita a Apelação Cível no 0708169-86.2021.8.07.0014 interposta por KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSÉ SOARES em desfavor de JOSÉ LUIZ MONTERO CORREA, que tem por objeto sentença pela qual foi julgado procedente o pedido de imissão na posse do mesmo imóvel. Nos autos da Apelação Cível no 0708169-86.2021.8.07.0014 foi indeferido o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que ambos os processos deverão aguardar o decurso do prazo recursal, a fim de viabilizar o julgamento conjunto dos recursos. Dessa forma, em decorrência da necessidade de julgamento conjunto das apelações cíveis interpostas em ações conexas, determino o retorno dos autos à Secretaria da 8a Turma Cível para que aguarde o decurso do prazo relativo à decisão exarada na Apelação Cível no 0708169-86.2021.8.07.0014. Após, retornem os autos simultaneamente conclusos a esta Relatoria, para análise das pretensões recursais deduzidas. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025 às 11:22:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora